Tribunal: CARF
Processo: 13771.000338/2003-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.000338/2003-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.439 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
CHOCOLATES GAROTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1990, 1991, 1992
IMPOSTO SOBRE LUCRO LÍQUIDO. RESTITUIÇÃO. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. ADIÇÃO DOS ÍNDICES INFLACIONÁRIOS EXCLUÍDOS
PELOS DIVERSOS PLANOS ECONÔMICOS. POSSIBILIDADE.
Nos termos do decidido pelo STJ no REsp 1.112.524/DF, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, é cabível que a atualização do indébito leve
em consideração os expurgos inflacionários verificados no período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para que a atualização do indébito leve em consideração os
expurgos inflacionários verificados no período, de acordo com os índices prescritos pelo
Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.112.524/DF.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 503/607) interposto em face do v.
acórdão de e-fls. 540/544, que decidiu julgar improcedente a manifestação de inconformidade de
e-fls. 462/518, aviada pela interessada contra o Despacho Decisório de e-fls. 452/453, que, na
esteira do Parecer Seort n° 1.495/2012 (e-fls. 448/451), assim deliberou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.000338/2003-33
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.439 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13771.000338/2003-33

2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Versa este processo sobre restituição/compensação. A DRF/Vitória, através do
Despacho Decisório – Parecer SEORT no 1495/2012 (fls. 448/453), elaborado em face da
determinação do CARF (Ac. 110300.586, às fls. 365/371, que devolveu os autos à unidade de
origem para cumprimento da decisão judicial e apuração do valor do direito creditório),
reconheceu crédito referente ao recolhimento indevido a título de Imposto sobre o Lucro
Líquido – ILL (listagem de créditos às fls. 418/419) e homologou as compensações até o limite
do referido crédito.
O crédito é decorrente de decisão judicial transitada em julgado em 13/04/2009 (fls.
358/360), contida nos autos do processo n° 96.00039682, reconhecendo a inconstitucionalidade
do art. 35 da Lei 7.713/88 relativamente aos acionistas e declarando o direito à compensação,
pelo interessado, dos valores indevidamente recolhidos a título de ILL.
A DRF efetuou o cálculo do valor a ser restituído com base no percentual do lucro
distribuído. Os recolhimentos foram atualizados, conforme descrito e demonstrado nas
planilhas apresentadas na decisão.
Inconformado, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
462/518. Na referida peça, alega, em síntese, que:
-a decisão judicial garantiu seu direito à compensação;
-foram adotados, pela DRF, índices contemplados na NE n° 08/97, que foi editada
pela SRF e apresenta índices para atualização de créditos existentes até o mês de dezembro de
1991, atualizando os mesmos até dezembro de 1995;
-na decisão judicial ficou consignada a utilização do IPC integral na atualização dos
valores a serem compensado;
-a NE n° 08/97 não contempla em seu bojo diversos expurgos inflacionários, sendo
que, recentemente, o Conselho de Contribuintes reconheceu a incidência dos expurgos na
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.439 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13771.000338/2003-33

aplicabilidade desta norma, conforme se depreende da leitura da ementa proferida no Processo
Administrativo n. 13896.000873/0046, julgado por unanimidade pela Sétima Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes Acórdão n. 10706.568, do qual transcreve a ementa;
-no mesmo sentido, cita outras decisões;
-tais expurgos foram pacificados e incluídos no Manual de Orientação para Cálculos
da Justiça Federal, elaborado pelo Conselho de Justiça Federal e com matéria também
abordada no Parecer da Advocacia Geral da União AGU/MF no 01/96, ratificado pelo Exmo.
Sr. Presidente da República, seguido pelo Memorando Circular PGFN/CRJ no 135/98,
orientando os Procuradores a não recorrer nos processos judiciais em que se discute a aplicação
de correção monetária, sendo, portanto, certa a sua utilização, uma vez que os auditores da
RFB exercem atividade vinculada;
-o montante desembolsado para quitar o parcelamento é, também, objeto de pedido de
restituição.
Por fim, solicita que seja conferido efeito suspensivo à presente manifestação.

3.A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I (RJ) houve por bem julgar improcedente a MI em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2009
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. DECISÃO JUDICIAL.
Deve ser mantida a decisão recorrida, elaborada em cumprimento de decisão judicial transitada
em julgada, se não demonstrado haver nela qualquer incorreção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual reedita e
reforça as mesmas alegações deduzidas na sua MI de e-fls. 462/518.
5.Em 09.07.2013, o feito foi submetido a julgamento perante a C. 2a Turma
Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção do CARF, que, nos termos da Resolução no 1102-000.165,
houve por bem declinar da competência para julgamento em favor de uma das Turmas da 2a
Seção de Julgamento.
6.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
DO CONHECIMENTO
7.Nos termos da Resolução no 1102-000165, a C. 2a Turma Ordinária da 1a
Câmara da 1a Seção do CARF declinou da competência em favor de uma das Turmas da 2a
Seção de Julgamento deste Sodalício, com fundamento no inciso II do artigo 3o do anexo II do
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.439 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13771.000338/2003-33

então vigente Regimento Interno aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009,
litteris:
Art. 3° À Segunda Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de
primeira instância que versem sobre aplicação da legislação de:
(...)
II Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF);
(...)

8.Atualmente, a matéria se encontra regulada de modo semelhante pelo inciso II
do artigo 3o do Regimento Interno aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, in
verbis:
Art. 3o À 2a (segunda) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão
de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
(...)
II - IRRF;
(...)

9.Não obstante, posteriormente veio a ser editada a Portaria CARF no 146, de 12
de dezembro de 2018, por meio da qual foi estendida, temporariamente, à 1a Seção de
Julgamento, a especialização estabelecida no artigo 3o, inciso II, do Anexo II do RICARF,
quando o requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica.
10.Desse modo, ainda que ao tempo da Resolução no 1102-000165 o julgamento
do feito se encontrasse sob a competência da 2a Seção, por ocasião da redistribuição já havia
ocorrido a sua extensão à 1a Seção do CARF.
11.Desse modo, considerando que a tempestividade já fora anteriormente atestada
e que as turmas integrantes da 1a Seção são competentes para o julgamento, conheço do Recurso
Voluntário.
MÉRITO
12.O deslinde da questão fulcral do litígio se resume no exame do direito da parte
de atualizar seu crédito mediante a aplicação dos denominados “expurgos inflacionários”.
13.De acordo com a r. decisão recorrida, “A sentença que apreciou os embargos
(fl. 349/351) nada fala sobre expurgos inflacionários. Determina que, para fins de atualização
dos valores a serem compensados, devem ser utilizados indexadores oficiais de atualização
monetária, levando-se em consideração os índices integrais do IPC, conforme § 2o do art. 5o
da Lei 7.777/89 (“§ 2o O valor nominal dos BTN será atualizado mensalmente pelo IPC”) e §
2o do art. 1o da Lei 7.799/89 (“§ 2o No primeiro dia útil de cada mês, o BTN Fiscal terá valor
igual ao BTN, atualizado monetariamente”). Não há, portanto, conflito em relação à Norma
de Execução no 08/97”, bem como que “A decisão judicial transitada em julgado que se está
dando cumprimento determinou o direito à compensação dos valores indevidamente
recolhidos a título de ILL, sem precisar o montante do pagamento considerado indevido e os
índices aplicáveis na atualização monetária de cada período”.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.439 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13771.000338/2003-33

14.Sucede que, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp
1.112.524/DF na sistemática de recursos repetitivos, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, a
matéria não comporta mais discussão. Confira-se a respectiva ementa:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO
EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI
COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO
INDEVIDO. ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO
RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE
DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
(RESP
1.002.932/SP).
1.
A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma
implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza
julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre
o pedido e a decisão judicial (Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp
1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe
23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior,
Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag
1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe
13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio
de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp
729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ
05.09.2005).
2.
É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128 e
460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente
de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem
pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento
extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas
matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais:
cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e 51); cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função
social do contrato (CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC
1228, § 1o), da função social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC
422); simulação de ato ou negócio juridico (CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da
ação e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o);
incompetência absoluta (CPC 113, § 2o); impedimento do juiz (CPC 134 e 136); preliminares
alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros legais (CPC 293), juros
de mora (CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade
dos recursos (CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in
"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos
Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).
3.
A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição
da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original,
sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus
que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.
4.
A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o Manual de
Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os índices oficiais e os
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.439 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13771.000338/2003-33

expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de compensação/repetição de indébito,
quais sejam:
(i) ORTN, de 1964 a janeiro de 1986; (ii) expurgo inflacionário em substituição à ORTN do
mês de fevereiro de 1986; (iii) OTN, de março de 1986 a dezembro de 1988, substituído por
expurgo inflacionário no mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo
inflacionário em substituição à OTN do mês); (v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo
inflacionário em substituição à BTN do mês); (vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990;
(vii) IPC/IBGE, de março de 1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em substituição
ao BTN, de março de 1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991); (viii) INPC, de
março de 1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial, em dezembro de 1991; (x)
UFIR, de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC (índice não acumulável com
qualquer outro a título de correção monetária ou de juros moratórios), a partir de janeiro de
1996 (Precedentes da Primeira Seção: REsp 1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Seção, julgado em 08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no AgRg nos
EREsp 517.209/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe 15.12.2008).
5.
Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de período aplicam-se,
independentemente, do querer da Fazenda Nacional que, por liberalidade, diz não incluir em
seus créditos" (REsp 66733/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em
02.08.1995, DJ 04.09.1995).
6.
O prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do indébito, em se tratando
de pagamentos indevidos efetuados antes da entrada em vigor da Lei Complementar 118/05
(09.06.2005), nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, continua
observando a cognominada tese dos cinco mais cinco, desde que, na data da vigência da novel
lei complementar, sobejem, no máximo, cinco anos da contagem do lapso temporal (regra que
se coaduna com o disposto no artigo 2.028, do Código Civil de 2002, segundo o qual: "Serão
os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada
em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.")
(Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: RESP
1.002.932/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 25.11.2009).
7.
Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de origem, embora
sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos.
Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela
parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
8.
Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

15.A própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional aprovou o Parecer
PGFN/CRJ no 2601, de 2008, assim ementado:
Tributário. Correção Monetária. Inclusão de índices expurgados de planos econômicos para
atualização dos créditos tributários.
Jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de
1997. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.

16.Incontinenti, o Procurador-Geral da Fazenda Nacional emitiu o Ato
Declaratório no 10, de 2008, que “Autoriza a dispensa de apresentação de contestação de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, nas ações que especifica (...) nas ações judiciais que visem a obter declaração de que
é devida, como fator de atualização monetária de débitos judiciais, a aplicação dos índices de
inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais constantes na Tabela Única da
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.439 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13771.000338/2003-33

Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal, de 02 de
julho de 2007".
17.Importante destacar que as decisões definitivas de mérito proferidas pela Corte
Suprema em sede de repercussão geral e pela Corte Cidadã em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos recursos repetitivos, são de observância obrigatória pelos membros deste órgão,
nos termos do artigo 62, §2o do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF n° 343, de 09 de junho de 2015.
DISPOSITIVO
18.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, dou parcial provimento ao
Recurso Voluntário para que a atualização do indébito leve em consideração os expurgos
inflacionários verificados no período, de acordo com os índices prescritos pelo Superior Tribunal
de Justiça ao julgar o REsp 1.112.524/DF.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 669
DF CARF MF
Original